Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718325-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO SILVESTRE DECISÃO 1. Em razão dos esclarecimentos prestados pelo agravante no ID no 30563753, retifico a decisão de ID no 30552380 e autorizo a transferência da quantia total depositada na conta judicial no 3100122910294 (R$ 17.988,73 e eventual correção monetária) do Banco do Brasil, para a conta bancária de titularidade do seu advogado: *Banco do Brasil, Agência 1507-5, Conta Corrente 43.063-3, Titular: João Rubens da Costa Castro, CPF 031.902.231-57. 2. Confiro a esta decisão força de ofício, para que o agravante ou o seu advogado, que tem poderes específicos para dar e receber quitação (mandato de ID no 30394148, pág. 5) adote as providenciais necessárias perante a instituição bancária com o intuito de receber os valores devidos. 3. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 4. Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO